Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0740164-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Reconsidero parcialmente a decisão de id 52061721, ex vi do CPC, 1.015, VI. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, no que concerne ao pleito de exibição de documento. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno e passo a analisar o pedido liminar do agravo de instrumento. Não há risco de dano que justifique o efeito suspensivo pretendido, considerando que o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento do presente recurso (id 177985932 - autos principais). Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator